Tribunal: STF
Processo: ARE 1508054
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Evanio Vieira de Jesus, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO NO CRIME DE AMEAÇA (POR DUAS VEZES), (CP, ART. 147 C/C ART. 69, NA FORMA DO ART. 5º, III E SS DA LEI 11.340/2006) E REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E DEINSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PLEITO DE EXCLUSÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA PELO SENTENCIANTE. INACOLHIDO. AÇÃO CIVIL EX DELITCTO. PREVISÃO DO ART. 387, IV, CPP. EFEITOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA REPARAÇÃO DE DANO SOFRIDO PELA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, LV, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1183314-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 15.04.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1165382-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 04.03.2020)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1131709-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 30.10.2018)



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. 



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente